Tribunal: TJMT
Processo: 1024020-75.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024020-75.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEUZA ALVES DINIZ - CPF: 514.109.311-53 (APELANTE), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. FRAUDE BANCÁRIA. INCONSISTÊNCIA DOCUMENTAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por CLEUZA ALVES DINIZ em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra BANCO AGIBANK S.A., que julgou improcedentes os pedidos relacionados à contratação do empréstimo consignado no 1522801925, objeto de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da autora. A apelante sustenta ausência de comprovação idônea da contratação, inconsistências nos documentos apresentados pela instituição financeira e fragilidade da biometria facial utilizada na operação, requerendo a declaração de inexistência do contrato, restituição dos valores descontados e condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida e regular da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira responde pelas inconsistências e falhas na operação bancária questionada; e (
iii
) determinar se são devidas a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade civil pelo fato do serviço, conforme art. 14 do CDC.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

A autora apresentou elementos mínimos aptos a infirmar a regularidade da contratação, especialmente diante das divergências entre o valor do empréstimo contratado, os dados da conta destinatária da transferência e a conta vinculada ao benefício previdenciário sobre o qual recaíram os descontos.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade e regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, diante da inconsistência documental apresentada nos autos.

O dever de segurança integra a atividade bancária e impõe à instituição financeira a adoção de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, sendo insuficiente a mera apresentação de documentos unilaterais desacompanhados de comprovação técnica idônea da contratação eletrônica.

A falha na prestação do serviço resta caracterizada pela ausência de comprovação segura da contratação, impondo à instituição financeira o dever de reparar os prejuízos suportados
pela
consumidora.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42 do CDC, diante da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, sendo adequado o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas internas e fraudes relacionadas a operações bancárias.

A inconsistência entre os documentos da contratação eletrônica e os comprovantes de transferência inviabiliza o reconhecimento da regularidade do empréstimo consignado.

A ausência de comprovação segura da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito.

Os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

A restituição do indébito ocorre de forma simples quando inexistente comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV. CDC,
arts
. 14, caput e § 3o, e 42. CPC, art. 373, I e II. Lei Complementar no 105/2001, art. 1o. Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 297. STJ, Súmula no 479. STJ, REsp no 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023,
DJe
09.10.2023. STJ,
AgRg
no
AREsp
no 662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.05.2015,
DJe
22.06.2015. TJMT, Apelação Cível no 1000516-25.2024.8.11.0084, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no1024020-75.2025.8.11.0003

APELANTE:
CLEUZA ALVES DINIZ

APELADO:
BANCO AGIBANK S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLEUZA ALVES DINIZ, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do BANCO AGIBANK S.A., na qual a autora alegou não reconhecer a contratação do empréstimo consignado no 1522801925, responsável por descontos mensais de R$ 29,48 em seu benefício previdenciário.

Para tanto, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença se fundamentou exclusivamente em provas unilaterais produzidas pela instituição financeira, sem idoneidade técnica suficiente para comprovar a contratação.

Afirma haver inconsistências nos documentos apresentados pelo banco, especialmente quanto ao valor do crédito liberado, à conta destinatária e à cronologia da operação.

Aduz, ainda, fragilidade da biometria facial utilizada na contratação, diante da ausência de perícia técnica e de cadeia de custódia da prova digital.

Defende a ocorrência de dano moral em razão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar e pugna pela reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o BANCO AGIBANK S.A. defende a manutenção integral da sentença, sustentando a validade da contratação eletrônica formalizada mediante assinatura digital e biometria facial, bem como a efetiva disponibilização do numerário em favor da autora. Alega inexistência de ato ilícito, dano moral ou irregularidade na contratação, requerendo o desprovimento do recurso.

Preparo dispensado, em razão da gratuidade judiciária deferida na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
Da Ausência Dos Requisitos Para Concessão Da Gratuidade Da Justiça
)

Eminentes pares:

A apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar de indeferimento do benefício da justiça gratuita, ao argumento de que
a apelante
, não comprov
ou
a alegada hipossuficiência econômica.

Todavia, razão não lhe assiste.

Primeiramente, quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido, nota-se dos autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular(Id.
364128897
),a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
instituição
deve comprovar queoapelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

REJEITA-SE
, portanto, a preliminar de indeferimento da justiça gratuita.

É como voto.

VOTOPRELIMINAR (
Da ausência de condição da ação- da falta de interesse de agir
)

Eminentes Pares:

A
instituição financeira suscita
, em contrarrazões,
ausência de interesse de agir, ao argumento de que a parte autora não buscou solução administrativa antes do ajuizamento da demanda, inexistindo, assim, pretensão resistida.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro não condiciona o acesso ao Poder Judiciário ao prévio exaurimento da via administrativa, sobretudo em demandas que versem sobre alegada cobrança indevida e discussão acerca da existência de relação contratual.

Nessa perspectiva, a existência de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora revela, por si só, pretensão resistida apta a justificar o interesse processual, sendo desnecessária a demonstração de prévio requerimento administrativo.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO(Mérito)

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia em verificar se válida e regular a contratação do empréstimo consignado em benefício previdenciário, e, consequentemente, os posteriores descontos em sua aposentadoria.

A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Ressalta-se ainda que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 479 STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conformeprevisão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos moldes citados no referido dispositivo legal, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Todavia, cabe
a
parte
autoradevecomprovar, ainda que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, conforme im
põe o art.
373
,
I
, do
CPC
.

Na hipótese dos autos,
a parte autora apresentou elementos mínimos capazes de infirmar a higidez da contratação e suscitar dúvida razoável acerca da autenticidade da operação.

Em contrapartida, a parte ré
não se
desincumbiu a contento do seu ônus probante (art
.
373
,
II
, do
CPC
).

Com efeito, aose examinar detidamente o conjunto probatório acostado, constata-se que o contrato impugnadofo
i
apresentado pelo banco (
Id.
364129359
-Cédula de Crédito Bancário - Propostano
1522801925
)
.

Entretanto, o comprovante de transferência do valor alegadamente liberado à autora revela divergências substanciais, uma vez que o montante nele indicado não corresponde ao valor do empréstimo descrito no contrato, além de constar conta destinatária diversa daquela vinculada à contratação.

Dados do comprovante de transferência bancária
(Id. 364129363)
:

Dados da conta constante no contrato (Id.

364129359
):

Dados da conta vinculada ao benefício previdenciário da autora, sobre a qual incidem os descontos referentes ao contrato discutido nos autos
(Id.

364128892
)
:

Tal circunstância
compromete a confiabilidade da documentação apresentada pela instituição financeira
, corroborada pelo fato de a apel
ante
ser pessoa idosa, aposentada, que recebe benefício previdenciário de valor módico
,
sem que haja qualquer demonstração documental de autorização expressa para transferência do numerário a
terceiros
, comprometendo substancialmente sua renda mensal com o pagamento das parcelas.

É inequívoco que as instituições financeiras têm o dever de garantir a segurança das transações realizadas por seus clientes, não apenas por seus canais oficiais, mas também mediante orientações fornecidas por seus colaboradores. Tal responsabilidade decorre dos riscos inerentes à atividade bancária, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento.

O dever de segurança é inerente das instituições financeiras, consubstanciando de acordo com diversos julgados como um fortuito interno inapto a eximir a responsabilidade da instituição.

Nesse sentido, as falhas nos sistemas de segurança que permitam a realização de operações fraudulentas configuram fortuito interno, inserido na teoria do risco do empreendimento, não constituindo excludente de responsabilidade.

Assim,
demonstrada a inconsistência documental da operação bancária e a ausência de comprovação segura da contratação, resta caracterizada a falha na prestação do serviço,
de forma que
emerge o dever da instituição financeira de reparar integralmente os danos causados à apel
ante.

Sobre o tema:

“CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA
479
/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso
ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (
REsp 2.015.732/SP
, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023). 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituiçõesfinanceiras. No ponto, a Lei Complementar
105
/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1o), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art.
14
do
CDC
e art.
44
da
LGPD
). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento
de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula
479
/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
(
REsp n. 2.077.278/SP
, relatora MinistraNancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023.)

Constatada a responsabilidade da instituição financeira, resta a análise dos alegados danos para os quais a autora pretende indenização
e a forma de restituição dos valores já pagos.

Verificada a existência de pagamento indevido, é devida a restituição, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, inexistindo prova de má-fé da instituição financeira a devolução deve ocorrer na forma simples, e não em dobro.

A restituição deverá ser acrescida de correção monetária desde cada desconto indevido e juros de mora a partir da citação, observando-se, quanto ao período posterior à vigência da Lei no 14.905/2024, a aplicação da taxa SELIC.

Quanto ao quantum indenizatório,
entendo que
o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
se mostra
adequado e proporcional, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo tanto à função compensatória quanto à pedagógica da reparação por dano moral.

Tal montante não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa da vítima, tampouco irrisório de modo a desestimular a adoção de medidas preventivas pelo agente causador do dano. Pelo contrário, representa justa compensação pelos transtornos e angústias experimentados pela apel
ante
, além de servir como desestímulo à reiteração da conduta lesiva pelo apel
ado
.

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencialeconômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma –
AgRg
no
AREsp
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Nesse sentido:

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Indenização por Cobrança Indevida, Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito. Transação bancária não reconhecida. Pagamento de boleto com saldo da conta corrente do consumidor. Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Dever de segurança. Falha na prestação de serviços. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por correntista em face de instituição financeira, na qual o autor alega que houve débito indevido em sua conta corrente, referente ao pagamento de boleto não reconhecido. O autor afirma que não realizou a transação e que o banco não adotou as medidas de segurança necessárias para evitar a fraude. A sentença julgou procedente o pedido do autor,
condenando o banco a restituir o valor debitado em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O banco apelou da sentença, alegando que não contribuiu para o evento danoso e que a responsabilidade seria exclusiva do consumidor. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira; (
ii
) o banco deve ser responsabilizado pelo pagamento do boleto não reconhecido; e (
iii
) o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado. III. Razões de decidir. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da transação e a culpa exclusiva do consumidor. A falha na prestação de serviços e o dano moral restaram configurados, sendo devida a indenização ao consumidor. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese dejulgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A ausência de comprovação da regularidade da transação e da culpa exclusiva do consumidor configura falha na prestação de serviços, ensejando a indenização por danos morais. 3. Dano moral configurado - Valor adequado." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, 14, § 3o, II e 42, parágrafo único, in fine. Código Civil, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297. STJ, Súmula no 479. TJMT, Apelação Cível no 0010586-13.2014.8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023. TJSP, Apelação Cível no 1011664-93.2022.8.26.0566, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12a
Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2023. TJSP, Apelação Cível no 1001751-55.2022.8.26.0415, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, 38a Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2023. (N.U 1000516-25.2024.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025)

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recursode apelação, para
a)
Declarar a inexistência do contrato de empréstimo no 1522801925 e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes;
b)
condenar
o banco apelado à restituição simples dos valores pagos pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observando-se, após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a incidência da taxa SELIC, vedada a cumulação;
c)
arbitrar em R$ 10.000,00 (dez mil reais) os danos morais em favor da apelante.

Por conseguinte, invertoos ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dezpor cento) sobre o valor da
causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026